Tribunal: TJBA
Processo: 8059805-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059805-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO

APELADO: JESSICA DOS SANTOS REIS e outros

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, em face da operadora UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a uma das autoras por ilegitimidade ativa (CPC, art. 485, VI) e julgou parcialmente procedente a ação em relação à outra autora, determinando: (a) a reativação definitiva do plano de saúde; (b) a restituição de R$ 1.087,01, com correção monetária e juros; e (c) o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A ré interpôs apelação sustentando a legalidade do cancelamento contratual, a inexistência de danos morais e materiais ou, alternativamente, a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi lícito o cancelamento do plano de saúde por suposta perda da condição de dependente, sem notificação prévia; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral do valor despendido com atendimento médico; (iii) determinar se houve configuração de dano moral e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Embora a recorrente repita argumentos da contestação, manifesta inconformismo específico com os fundamentos da sentença, abordando os principais pontos controvertidos, o que afasta a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade.

4. A autora, grávida de alto risco, teve o plano de saúde cancelado de forma unilateral e sem aviso prévio, sendo surpreendida com a negativa de atendimento emergencial em hospital credenciado nos dias 17 e 29 de dezembro de 2024. O parto ocorreu no intervalo entre esses episódios. Os documentos ID 93982302 e 93982303 comprovam as negativas de atendimento em razão da “inativação” do plano.

5. A operadora afirma que a exclusão decorreu de solicitação da empresa estipulante, com fundamento no art. 24 da Resolução Normativa ANS nº 557. Contudo, não apresentou comprovação adequada dessa solicitação. Os documentos anexados com a contestação ID 93982317, como e-mails internos e capturas de tela de sistema, são unilaterais e não demonstram a comunicação formal entre a estipulante e a operadora.

6. Além disso, a beneficiária estava inscrita como dependente desde agosto de 2021, mesmo já tendo ultrapassado o limite etário previsto no contrato (ID 93982668). Essa conduta da operadora, ao manter a usuária no plano por mais de dois anos com cobrança regular das mensalidades, gerou legítima expectativa de continuidade do vínculo. A tentativa de exclusão apenas no momento de maior necessidade revela conduta contraditória e abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva (Código Civil, art. 422).

7. Ainda que tivesse havido solicitação da estipulante, cabia à operadora comunicar previamente a beneficiária sobre o cancelamento, com prazo para eventual regularização. Não houve qualquer comprovação de que essa notificação tenha ocorrido. A ausência de informação viola o dever previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

8. No tocante ao valor de R$ 1.087,01 desembolsado pela autora, trata-se de dano material decorrente da negativa indevida de atendimento em hospital credenciado. A despesa foi imposta pela conduta ilícita da operadora, que falhou no dever de prestar o serviço contratado em situação de urgência. Não se aplica, no caso, a limitação contratual de reembolso prevista na Cláusula 15.1, pois não houve escolha voluntária por atendimento fora da rede, mas imposição circunstancial da operadora. A reparação deve ser integral, com base no valor efetivamente pago.

9. A negativa de atendimento em momento crítico, às vésperas e logo após o parto, configura falha grave na prestação do serviço de saúde, o qual é essencial e diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana. O sofrimento causado à autora ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais. O valor de R$ 10.000,00, arbitrado pelo juízo de origem, observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a situação de vulnerabilidade da consumidora e o porte econômico da ré.

10. Diante do desprovimento do recurso, incide a regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo cabível a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CC, art. 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANS nº 557, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 13.06.2002; TJPE, Apelação Cível nº 0045531-43.2021.8.17.2001, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 24.02.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0057988-05.2024.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8059805-50.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como apeladas
JESSICA DOS SANTOS REIS e ANTONIA DOS SANTOS REIS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR